Tribunal: TJES
Processo: 0011043-87.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011043-87.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARLINDO ORNELAS FERRARE

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
ORDINÁRIA
–
IPVA – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA SEGUNDA COTA – QUITAÇÃO INTEGRAL – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DA PRIMEIRA COTA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO -

RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. O apelante, proprietário do veículo GM S10, placa MRR9653, ajuizou a presente demanda em face do recorrente e do DETRAN, pois efetuou em duplicidade o pagamento da 2ª cota do IPVA referente ao exercício de 2009, no valor total de R$1.575,38 (um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), cuja cobrança se deu duas cotas sucessivas de R$787,69 (setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

2. Os requeridos emitiram nova DUA, com o valor do licenciamento e da primeira cota, sendo que solicitou administrativamente a emissão daquele sem a cobrança da primeira parcela do IPVA, porém, sem êxito, o que resultou no ajuizamento da presente demanda.

3 - Nesse cenário,
não prospera a arguição de ausência de pertinência subjetiva por parte do Estado do Espírito Santo, tendo em vista ser este o destinatário do produto da arrecadação do IPVA, mesmo porque trata-se de tributo estadual
.

4 -

Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0011043-87.2009.8.08.0011

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
ARLINDO ORNELAS FERRARE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
DETRAN/ES
e
do recorrente
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fl. 97/101 sustenta o apelante, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sendo atribuição exclusiva do DETRAN a administração e gerenciamento dos veículos automotores.

Consequentemente, defende que deve ser revertido o pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Pois bem.

O apelante, proprietário do veículo GM S10, placa MRR9653, ajuizou a presente demanda em face do apelante e do DETRAN, alegando que efetuou em duplicidade o pagamento da 2ª cota do IPVA referente ao exercício de 2009, no valor total de R$1.575,38 (um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), cuja cobrança se deu em duas cotas sucessivas de R$787,69 (setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Afirmou que, por equívoco, em vez de quitar a primeira e a segunda cotas, respectivamente, adimpliu em duplicidade a segunda cota, o que não ocasionou danos aos cofres públicos, já que ambas as parcelas eram idênticas.

Relatou, assim, que os requeridos emitiram nova DUA, com o valor do licenciamento e da primeira cota, sendo que solicitou administrativamente nova emissão do DUA sem a cobrança da primeira parcela do IPVA, porém, sem êxito.

Pois bem.

De plano, registro que não prospera a arguição de ausência de pertinência subjetiva, tendo em vista ser o apelante destinatário do produto da arrecadação do IPVA, mesmo porque trata-se de tributo estadual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RESTITUIÇÃO DE IPVA PAGO EM DUPLICIDADE. AUTARQUIA ESTADUAL COMO MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO. ENTE ESTATAL DESTINATÁRIO DO VALOR ARRECADADO. RESPONSABILIDADE PELA DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO AO CONTRIBUINTE.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. HONORÁRIOS DEVIDOS. DESPROVIMENTO - Uma das condições da ação centra-se na legitimidade de parte, que se refere ao aspecto subjetivo da relação jurídica processual. Assim, a legitimidade passiva caberá ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão -
Considerando que o Estado da Paraíba é o destinatário do produto arrecadado a título de IPVA, sendo o Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba - Detran/PB mera agente arrecadador, a restituição do valor pago em duplicidade é de responsabilidade do Estado da Paraíba, sendo, por
t
anto, este legitimado a figurar no polo passivo da presente demanda.
(...)(TJ-PB 0003974-42.2013.8.15.0181, Relator: DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2016, 2ª Câmara Especializada Cível)

Responsabilidade Civil. Exigência de pagamento de parcela do IPVA já paga para fins de licenciamento do veículo. Pagamento em duplicidade caracterizado.
Sentença que reconhece a legitimidade passiva ad causam da Fazenda do Estado de São Paulo e determina a devolução do valor erroneamente cobrado.
Hipótese de repetição do indébito tributário. Impossibilidade de devolução em dobro. Dano moral inexistente. Manutenção da r. sentença que se impõe Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00278935520108260053 SP 0027893-55.2010.8.26.0053, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 04/06/2013, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2013)

Por fim, como bem destacado pelo juízo
a quo,
verifica-se que o imposto foi pago em sua integralidade, ainda que realizado em duplicidade o pagamento da segunda cota, sendo devido, portanto, o cancelamento do débito referente a primeira cota do IPVA 2009.

Pelo exposto,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)